Tribunal: STJ
Processo: 5776740-19.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788052 - GO (2024
/0418219-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LIGIA OLIVEIRA DO CARMO
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DE CASTRO LOPES DOS SANTOS - GO022851
AGRAVADO
: TS2 PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: RAFAELA MOREIRA CAMPELO GOMES - GO037281
LUCAS LIMA RODRIGUES - GO038049
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NA ORIGEM
POR AFRONTA À DIALETICIDADE. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ.

O agravo em recurso especial não deve ser conhecido quando
1.
deixa de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, notadamente a incidência da Súmula
7/STJ. Aplicação da Súmula 182/STJ.

Em agravo interno, não se deve apenas repetir argumentos já
2.
apresentados no recurso especial e no agravo em recurso especial,
sem infirmar o fundamento central da decisão agravada, o que reforça
a incidência da Súmula 182/STJ.

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o
3.
acórdão recorrido aprecia, de maneira clara e suficiente, as questões
postas à sua apreciação, ainda que em sentido desfavorável à parte
recorrente.

Agravo não provido.
4.

Documento eletrônico VDA51406886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f472871d-1e7b-40ac-bf6f-15d77e6be1bf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51406886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f472871d-1e7b-40ac-bf6f-15d77e6be1bf

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2788052 - GO (2024
/0418219-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LIGIA OLIVEIRA DO CARMO
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DE CASTRO LOPES DOS SANTOS - GO022851
AGRAVADO
: TS2 PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: RAFAELA MOREIRA CAMPELO GOMES - GO037281
LUCAS LIMA RODRIGUES - GO038049
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NA ORIGEM
POR AFRONTA À DIALETICIDADE. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ.

O agravo em recurso especial não deve ser conhecido quando
1.
deixa de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, notadamente a incidência da Súmula
7/STJ. Aplicação da Súmula 182/STJ.

Em agravo interno, não se deve apenas repetir argumentos já
2.
apresentados no recurso especial e no agravo em recurso especial,
sem infirmar o fundamento central da decisão agravada, o que reforça
a incidência da Súmula 182/STJ.

Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o
3.
acórdão recorrido aprecia, de maneira clara e suficiente, as questões
postas à sua apreciação, ainda que em sentido desfavorável à parte
recorrente.

Agravo não provido.
4.

Documento eletrônico VDA51152255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:38
Código de Controle do Documento: a8ac1c04-a836-4eeb-8233-abc99312e360

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LÍGIA OLIVEIRA DO CARMOS
(LÍGIA) contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial,
por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
Na origem, a autora ajuizou tutela cautelar antecedente em face de TS2
Participações Ltda. e do Condomínio Horizontal Monte Hermon. O Juízo de primeiro
grau extinguiu o processo sem resolução de mérito.
O Tribunal de Justiça de Goiás não conheceu da apelação, por afronta
a dialeticidade, decisão mantida em agravo interno e embargos de declaração. O
recurso especial interposto foi inadmitido, com fundamento na Súmula 7/STJ.
O agravo em recurso especial não foi conhecido diante da ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Embargos de declaração foram rejeitados.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que houve
impugnação pormenorizada dos fundamentos, insiste na inexistência de reexame de
provas e aponta negativa de prestação jurisdicional.
A parte agravada apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Como ressaltado na decisão agravada, o agravo em recurso especial não
impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, e isso de fato aconteceu, especialmente no tocante a aplicação da Súmula 7
/STJ. A ausência de ataque direto atrai a incidência da Súmula 182/STJ, segundo a
qual é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
No presente agravo interno, Lígia limita-se a reiterar os mesmos argumentos
já expostos em momentos anteriores, sem apresentar elementos capazes de infirmar a
conclusão da decisão agravada. A Súmula 182/STJ, portanto, aplica-se novamente,
pois a reiteração de fundamentos não é suficiente para afastar o óbice processual já
reconhecido.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ERRO
MÉDICO. CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. CRIANÇA EM
Documento eletrônico VDA51152255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:38
Código de Controle do Documento: a8ac1c04-a836-4eeb-8233-abc99312e360

ESTADO VEGETATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM
JURÍDICA. AUSÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. ATUAÇÃO EFETIVA
NA
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
IRREGULARIDADE
SANADA.
DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
ROL
DE
TESTEMUNHAS.
JUNTADA
APÓS
O
PRAZO
ESTABELECIDO. PRECLUSÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
.
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DANOS
MORAIS.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A intervenção do Ministério Público na segunda instância - opinando
sobre o mérito da questão e ratificando a inexistência de prejuízo -,
sem haver pedido de nulidade por sua ausência em primeiro grau,
supre a irregularidade do feito. Precedentes.
2. Designada a data da audiência de instrução e julgamento, a falta de
depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho,
acarreta preclusão, obstando a oitiva das pessoas indicadas
extemporaneamente. Precedentes.
3. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula
n. 182/STJ).
4. Ausente o exame da matéria pelo Tribunal de origem, mesmo diante
da oposição de embargos declaratórios, incide a Súmula n. 211/STJ.
5. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor
do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
6. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante
o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice,
para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal
de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em
recurso especial.
7. No caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro
médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação.
Precedentes.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.649.484/AM, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

13/3/2018
27/3/2018 –
sem destaque no original)

Também não procede a alegação de negativa de prestação jurisdicional. O
Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, todas as questões devolvidas,
decidindo-as de modo integral, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela
parte. Não há omissão a ser suprida.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL .
COBRANÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
Documento eletrônico VDA51152255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:38
Código de Controle do Documento: a8ac1c04-a836-4eeb-8233-abc99312e360

JURÍDICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE
OCORRÊNCIA .
MÚTUO. APLICAÇÃO. MEMORANDO E ADITIVO . INSTRUMENTOS
CORRELATOS. COMPONENTES DO PACTO. CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1 . Não há falar em
negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende
2.
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Acolher a tese pleiteada pela parte agravante, para concluir que a
causa de pedir fundada nos contratos de mútuo não guarda nenhuma
relação com os pactos acessórios nos quais se fez inserir o
compromisso arbitral, exigiria exceder os fundamentos do acórdão
impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais,
procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5
e 7/STJ. 3 . A existência, validade e eficácia da cláusula arbitral, assim
como seu alcance subjetivo e extensão objetiva, à luz da regra
Kompetenz-Kompetenz, devem ser analisadas pelo Juízo Arbitral, a
quem também compete decidir o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, ao menos quando suscitado anteriormente à
própria formação do título (sentença arbitral). Precedentes. 4. Agravo
interno não provido . Prejudicado o pedido de tutela provisória.
(AgInt no REsp 2.165.690/RS 2024/0247902-7, Relator Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
Julgamento:
,
28/10/2024
TERCEIRA TURMA, DJe

4/11/2024 – sem destaque na origem)

Além disso, a agravante, mais uma vez, não demonstrou o desacerto da
aplicação da Súmula 7/STJ ao caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça tem por
função uniformizar a interpretação da legislação federal e não atuar como uma terceira
instância, em recurso especial, no reexame de fatos e provas. É inviável a pretensão
de afastar a conclusão do Tribuna de Justiça de Goiás quanto a ausência de
impugnação específica na apelação. Essa análise demandaria o cotejo entre os
fundamentos da sentença e as razões do recurso de apelação, providência que exige
reexame do conteúdo fático-probatório, vedado nesta instância especial pela Súmula 7
/STJ.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É como voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, §2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:38
Código de Controle do Documento: a8ac1c04-a836-4eeb-8233-abc99312e360

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.788.052 / GO
Número Registro: 2024/0418219-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
577674019 57767401920228090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIGIA OLIVEIRA DO CARMO
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DE CASTRO LOPES DOS SANTOS - GO022851
AGRAVADO
: TS2 PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : RAFAELA MOREIRA CAMPELO GOMES - GO037281
LUCAS LIMA RODRIGUES - GO038049
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LIGIA OLIVEIRA DO CARMO
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DE CASTRO LOPES DOS SANTOS - GO022851
AGRAVADO
: TS2 PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : RAFAELA MOREIRA CAMPELO GOMES - GO037281
LUCAS LIMA RODRIGUES - GO038049
Documento eletrônico VDA51385399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:15
Código de Controle do Documento: 68784678-0254-452b-9ec9-5d7f329cc63c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:15
Código de Controle do Documento: 68784678-0254-452b-9ec9-5d7f329cc63c